Tribunal: TJDFT
Processo: 0705037-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705037-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRANCISCO SALES PALMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal) proposta pelo agravado (autos n. 0726104-81.2021.8.07.0001), pela qual rejeitada impugnação à liquidação de sentença, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de liquidação provisória de sentença ajuizada por FRANCISCO SALES PALMA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, por intermédio do qual objetiva liquidar a obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na ação civil pública de no 94.00.08514- 1/DF, teria sido reconhecida em benefício do credor. Naquela instância, em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.232/DF), foram julgados procedentes os pedidos formulados para o fim de “declarar que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”, na forma consolidada em sede de embargos declaratórios. Na inicial, o credor requer a intimação do requerido para apresentar os documentos elucidativos necessários à liquidação da sentença. O devedor apresenta impugnação ao ID 104955979, sustentando que o Col. STJ determinou que somente é possível a restituição aos mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção indevido, de modo que a decisão é ilíquida, sendo necessário o litisconsórcio passivo necessário com o Banco Central do Brasil e a União com o chamamento ao processo destes. Aponta a necessidade de liquidação pelo procedimento comum, a existência de litisconsórcio passivo necessário; reconhecimento da competência da Justiça Federal ou do foro do domicílio do credor; não incidência do CDC; inépcia da inicial pela ausência dos documentos indispensáveis para o ajuizamento da demanda; aponta a necessidade de realização de perícia contábil. Sobre eventual necessidade de exibição de documentos, discorre sobre o prazo de guarda pelo mesmo prazo decadencial para a ação de cobrança. Apresentou, no ID 109561565, os extratos/demonstrativos de conta vinculado às cédulas de crédito rural indicadas na inicial. Resposta do credor ao ID 107355746, refutando as alegações do devedor. A União informou que não possui interesse no presente feito (ID 113448889). DECIDO. Inicialmente, esclareço que se faz necessária a realização de liquidação por arbitramento, e não pelo procedimento comum, conforme já explanado pela decisão de ID 102576586. Em segundo lugar, analiso a Impugnação à gratuidade de justiça deferida à parte Autora. Alega o Réu que a Autora não demonstrou sua situação de hipossuficiência por ter contratado advogado particular para a propositura dessa demanda. Quanto a esse ponto, entendo que a documentação anexada pela parte Autora e analisada por este Juizo com a seriedade que deve nortear esse tipo de solicitação foi suficiente para demonstrar a condição de hipossuficiência financeira da Autora. O simples fato de ter contratado advogado particular não lhe retira o direito à análise de tal pleito, sob pena de o benefício restar limitado apenas às hipóteses de patrocínio da Defensoria Pública ou poder configurar vedação de acesso à Justiça. A análise deve ser feita sempre em conjunto com demais dados e documentos, o que foi perfeitamente ealziado nestes autos. Rejeito, pois, a Impugnação à gratuidade de justiça deferida ao Autor. I - DA NÃO INCIDÊNCIA DO CDC Nada a prover acerca deste ponto, pois se trata de matéria concernente ao mérito da demanda – e não à sua liquidação. Ademais, o STJ, na oportunidade em que julgou o REsp relacionado ao feito, já declarou a aplicabilidade do CDC, in verbis “Com isso, deve ser reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, forte nos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC”. II – DO NÃO CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BACEN Incabível o chamamento ao processo da União e do Bacen, uma vez que se trata de condenação solidária, podendo o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus da ação de conhecimento, nem há óbice para o exequente ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS CORRÉUS. NÃO CABIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o chamamento da União e do BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN ao feito. 2. Na origem, cuida-se de liquidação provisória de sentença oriunda de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus da ação de conhecimento, nem há óbice para o exequente ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1376507, 07236390520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) III - A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BANCO CENTRAL COM O CONSEQUENTE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL Indefiro o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do devedor com a União e o BACEN, porquanto, consoante se verifica da sentença exequenda, o polo passivo da demanda coletiva não se tratou de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, o qual fora decorrente de solidariedade. Quanto à obrigação solidária, assim prevê o Código Civil: "Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores." Isto posto, acerca das obrigações solidárias, exorta o professor Carlos Roberto Gonçalves em seu livro de Direito Civil Esquematizado: “Caracteriza-se a obrigação solidária pela multiplicidade de credores e/ou de devedores, tendo cada credor direito à totalidade da prestação, como se fosse credor único, ou estando cada devedor obrigado pela dívida toda, como se fosse o único devedor. Desse modo, o credor poderá exigir de qualquer codevedor o cumprimento por inteiro da obrigação. (...)”. Assim sendo, o credor exerceu regularmente sua faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários – no caso, o Banco do Brasil. Assim, não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal, até mesmo porque a União já informou não ter interesse no feito. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ERESP 1.319.232/DF. EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075. ARTIGO 16 DA LEI 7.347/85. SUSPENSÃO DO FEITO. 1 - (...) 4 - Ademais disso, verifica-se, por outro lado, que as demais teses arguidas pelo agravante não prosperam, uma vez que, como o agravado optou por promover o cumprimento de sentença em desfavor somente do Banco do Brasil, não há necessidade de se remeter os autos para a Justiça Federal, porquanto ausente qualquer das hipóteses do artigo 109 da Constituição Federal, de modo que deve ser seguido a inteligência da súmula 508 do STF: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A". 5 - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1308184, 07303990420208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV - DA COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CREDOR A exceção de incompetência deve ser afastada, pois se trata de liquidação de sentença proferida em ação coletiva e, em se tratando de consumidor no polo ativo, pode demandar no local que facilitar sua defesa. Além disso, embora seja inadmissível a escolha aleatória de foro mesmo em se tratando de questão que envolva direito do consumidor, na hipótese o devedor também possui domicílio no Distrito Federal e, sendo assim, não há que se falar em afronta ao princípio do Juízo Natural, posto que aplicável na hipótese a regra do art. 53, inciso III, "a", do CPC. Acerca da competência em casos semelhantes, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. INTERESSES META INDIVIDUAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 5. Tratando-se de execução individual de sentença proferida em ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 6. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, interesse, competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 7. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 8. Segundo o STJ. "a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ" - assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa haver abdicado do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. 10. É cediço ser inadmissível a escolha aleatória de foro, o que não ocorre no caso dos autos, haja vista a opção pelo Distrito Federal, domicílio do réu, ora agravante, não havendo que se falar em afronta ao princípio do juiz natural. 11. O agravante, na qualidade de parte devedora, deve ser responsável pelo adiantamento dos honorários periciais eventualmente arbitrados, haja vista que o objetivo da fase de liquidação é tão somente delimitar a extensão do direito do credor. 12. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1313174, 07398193320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) V - DA INÉPCIA DA INICIAL PELA FALTA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO Nada a prover acerca deste ponto, pois o credor apresentou aos autos as cédulas de crédito rural e documentos que entende suficientes para a confecção dos cálculos. Ademais, por estar o devedor responsável pela guarda de todos os documentos relativos à operação bancária objeto da lide, por certo deveria apresentá-los a fim de impugnar à pretensão do credor e subsidiar a confecção dos cálculos que entende devidos. VI - DA EXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL PARA A GUARDA DE DOCUMENTOS E PRAZO PRESCRICIONAL PARA AÇÃO DE COBRANÇA A presente demanda não se trata de ação de cobrança, mas sim de liquidação de sentença relativa à ação civil pública em tela. Portanto, não há o que se falar em prazo prescricional para demanda de cobrança. Sem prejuízo, sendo a sentença que julgou a ação civil pública datada de 20/11/1997, é patente que não havia decorrido qualquer prazo prescricional à época, sendo dever do Banco devedor, em nome do princípio da boa-fé, resguardar a documentação dos interessados até o trânsito em julgado da demanda, mormente porquanto “as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados”. Nesse compasso, não há como acolher a tese do Banco de que, mesmo com uma ação em curso questionando a relação jurídica, operou-se a prescrição da pretensão de exibição dos documentos necessários à prova do direito dos clientes. A obrigação de guarda dos documentos perdura enquanto não prescrita a pretensão da exibição e essa, por sua vez, acompanha o prazo prescricional do direito que se almeja provar com o documento, no caso, a pretensão é de cobrança, mas o termo inicial só se inicia com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil pública. Assim também entende o STJ, consoante exorta o REsp 1133872, in verbis: "RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) - ART. 6o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Preliminar: nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie; II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6o da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incindindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto." Consequentemente, como sequer houve o trânsito em julgado da ação civil pública, não se encontra prescrita a pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Aliás, não é possível conceber que o banco não detenha tais documentos quando o próprio requerido trouxe, como anexo à sua impugnação, suposto extrato relativo à operação financeira do credor, o qual somente poderia ter sido confeccionado com lastro nas informações das movimentações bancárias relativas à Cédula Rural efetuadas pelo credor. VII - DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL Considerando a impugnação específica do devedor aos cálculos do credor e o grau de sua complexidade, faz-se necessária a realização de perícia contábil a fim de se realizar o recálculo da Cédula de Crédito Rural contratada pelo credor com taxa do BTNF, na ordem de 41,28%. Insta destacar que compete ao devedor arcar com os custos da referida perícia, por ser a parte sucumbente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a peça de resistência e determinou a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do devedor, ora recorrente. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. O agravante, na qualidade de parte devedora, deve ser responsável pelo adiantamento dos honorários periciais eventualmente arbitrados, haja vista que o objetivo da fase de liquidação é tão somente delimitar a extensão do direito do credor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1313178, 07400818020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VIII - TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS Para adiantar a questão acerca do termo inicial de incidência dos juros moratórios nos cálculos a serem confeccionados, no julgamento do Recurso Especial 1.370.899 foi definido que a citação na Ação Civil Pública é o marco para a incidência dos juros moratórios, in verbis: “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. Ante o exposto, REJEITO a impugnação do devedor e defiro a prova pericial na especialidade contábil, requerida pelo devedor, que deverá arcar com os honorários do perito. Dessa forma, faculto às partes a formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC. Nomeio o Sr. GUSTAVO FIDELIS, dados cadastrados no sistema informatizado deste tribunal, como perito deste juízo, ficando designado à elaboração de laudo pericial nos presentes autos. Ressalto que, em casos semelhantes ao dos autos em trâmite neste Juízo, foi homologado o valor dos honorários periciais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) até 4 cédulas de crédito objeto da lide, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor para mais de 5 cédulas de crédito. Assim, no mesmo prazo para a apresentação dos quesitos, fica o devedor intimado a promover o depósito. Após, intime-se o perito a iniciar os trabalhos, cientificando-o da eventual nomeação de assistentes e fixando-se o prazo de 30 dias para confecção do laudo pericial. Advirta-se ao Sr. Perito que os contatos realizados diretamente junto às partes devem ser noticiados nos autos e, em caso de apresentação de documentos, devem ser disponibilizados à parte contrária, sob pena de violação do contraditório e ampla defesa, o que enseja a nulidade da perícia e a desconstituição da nomeação do profissional. Proceda a Secretaria o descadastramento da União em razão da manifestação expresa de falta de interesse no presente. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” – pp. 514 a 520 dos autos em PDF. Nas razões recursais, BANCO DO BRASIL S.A defende cuidar-se de hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a União e BACEN, além de suscitar preliminar de ilegitimidade do agravado: “A) DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO (UNIÃO E BACEN) Impõe-se seja chamado ao processo o Banco Central do Brasil e a União Federal, com fundamento no artigo 125, II, do CPC. Em face dos argumentos expendidos, sobrevindo a procedência da ação, "ad argumentandum", inquestionável é o direito do Contestante de se voltar contra os denunciados, para reclamar o que for obrigado a despender nesta ação. Uma vez que, em se tratando de LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO é obrigatória inclusão no polo passivo todos os sujeitos condenados, sob pena de declaração da extinção do processo (art. 114 do CPC). Em não sendo observada a regra do artigo 114 do CPC, o a eventual sentença prolatada não tem eficácia, pois a desconsideração da existência de litisconsórcio conduz à nulidade do feito, esse é o entendimento do STJ – Superior Tribunal de Justiça (RT 827/218). Nessa linha, considerando as alegações da parte exequente, se enquadram nas disposições da Lei no 9.138/95, art. 4o, parágrafo único e, uma vez que o Banco do Brasil, na qualidade de instituição financeira participante do Programa de Securitização de Dívidas de Crédito Rural, do Sistema Nacional de Crédito Rural, agiu, apenas, por delegação do Poder Público, formalizando os financiamentos rurais por meio da emissão de cédula de crédito rural de acordo com as disposições da Resolução 3.373/06-BACEN, deve a União e o Banco Central – BACEN, fazer parte do litisconsórcio. Ainda, cumpre salientar que o exercício desse direito de regresso, frise-se é perfeitamente cabível via denunciação da lide: "A parte que enceta a denunciação da lide, o denunciante, ou tem um direito que deve ser garantido pelo denunciado - transmitente ou é titular de eventual ação regressiva em face do terceiro, porque demanda em virtude de ato deste" (Luiz Fux, Intervenção de Terceiros, pg.31). Ademais, cabe a denunciação da lide "sempre que, em face das relações de direito material entre as partes envolvidas, ocorrer a possibilidade de decisões contraditórias, na demanda principal e na demanda regressiva, se o terceiro não ficar vinculado à primeira sentença" (Milton Flaks, Denunciação da Lide, página 171). Assim, uma vez que o débito aqui discutido fora objeto de cessão à União em razão da expressa autorização prevista na Medida Provisória no 2.196/01, a intervenção da União se dá, não como mero assistente simples, mas como litisconsorte passivo necessário do Banco do Brasil. O BACEN detém legitimidade passiva, na parte relativa ao PROAGRO, haja vista sua condição de administrador do referido Programa. Desse modo, requer a agravante a modificação da decisão, na forma do art. 114 do CPC que seja ordenada a citação da União e do Banco Central, sob pena de nulidade do processo. B) DA ILEGITIMIDADE A sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal do Distrito Federal não beneficia as operações contratadas fora da abrangência do Tribunal Regional Federal da 1a Região. O ajuizamento da presente execução perante este Juízo é indevido, uma vez que a prolação da decisão que julgou a demanda originária não pode ser estendida para todos os contratantes fora da abrangência deste órgão jurisdicional, ou seja, a decisão que se pretende executar foi proferida pelo d. juízo da 3a Vara Federal de Brasília/DF para atender os contratantes apenas das localidades sob competência do TRF1. No tocante à competência acima destacada devem ser observadas as disposições do art. 16 da Lei 7.347/85, o qual ganhou nova redação com a Lei n.o 9.494/97: “Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.” (grifamos) Interpretando-se a norma legal, observa-se que a decisão judicial da ação civil pública tão somente produz efeitos nos limites da abrangência do Tribunal Regional Federal da 1a Região e para os contratantes dentro dos limites do TRF1, ou seja, a abrangência territorial da decisão limita-se à circunscrição judiciária do juízo de primeiro grau que processou e julgou a demanda. Mencionado artigo apenas ratifica a disposição da própria Constituição Federal acerca dos, limites da jurisdição dos órgãos Judiciais ordinários. Isto porque, segundo o disposto no § 2° do art. 92, da Constituição da República, somente o Supremo Tribunal Federal e os demais Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional, verbis: Art. 92. (...) § 2° - O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Portanto, o art. 16, da Lei n° 7.347/85, foi redigido em consonância com o parágrafo segundo do artigo 92, da Constituição Federal, e a ele está umbilicalmente ligado. Veja-se que a própria Carta Magna retira dos órgãos Judiciais ordinários a jurisdição sobre territórios que estejam além das fronteiras fixadoras do Juízo, ou seja, que extrapolem a sua área de atuação. Certo é, que a eficácia da decisão proferida por tribunal estadual deverá ficar adstrita aos seus limites territoriais e aos poupadores daquelas áreas. Sendo assim, a jurisdição é poder, na medida em que constitui manifestação da própria soberania do Estado, exercida por órgãos estatuídos na Constituição. O órgão jurisdicional de primeiro grau das Justiças Federais é representado pelos juízes federais, que exercem a jurisdição nos limites das circunscrições em que se dividem os estados, circunscrições e municípios. Assim, resta claro que os juízes não podem extrapolar os limites de sua jurisdição, sendo nula qualquer decisão que não respeite as regras instituídas pela legislação pátria, sob pena de admitir-se a outorga da jurisdição sobre todo o Território Nacional a um Juiz estadual de primeira instância ou a um Tribunal estadual, em clara afronta ao § 2° do art. 92, da Constituição Federal. Desse modo, como a sentença foi prolatada por Juízo localizado no Distrito Federal, e Autor conforme se verifica da própria inicial não celebraram o contrato nos limites territoriais do Tribunal Regional Federal da 1a Região, onde tramitou a ação de conhecimento ora executada, estes não possu legitimidade para o ajuizamento da execução, ante a norma mencionada. A legislação, pois, reduziu os limites da coisa julgada da ação civil pública delimitando seus efeitos aos “limites de competência territorial do órgão prolator”, neste caso, do Tribunal Regional Federal da 1a Região. ( ) De todo o exposto, certo é que, por expressa disposição legal, a eficácia da decisão proferida na ação civil pública deverá ficar adstrita aos limites de competência territorial do órgão prolator, ou seja, aos limites da competência do juízo de primeiro grau: no caso em exame, restrito, pois, ao Tribunal Regional Federal da 1a Região. Vê-se, portanto, que, a ilegitimidade Agravado é manifesta e não demanda maior análise, uma vez que a disposição da norma processual em referência é inequívoca e dispensa maior exegese. Deveria, então, o agravado ter procedido à comprovação, de plano, de que à época da prolatação da sentença residiam e possuíam firmaram contrato dentro da abrangência territorial do TRF1, sob pena de extinção do feito. No mérito, defende aplicação do índice de 84,32% (IPC) para correção da cédula de crédito rural: 1) DO PLANO COLLOR, DO PERCENTUAL UTILIZADO PARA A CORREÇÃO DA CÉDULA E DA SUA LEGALIDADE Com a divulgação do Plano Brasil Novo (após, popularmente, rebatizado de Collor I), o regime de atualização monetária dos saldos de poupança era regido pelo inciso III do art. 17 da Lei no 7730/1989 (oriundo do Plano Verão), que determinava a aplicação do IPC acumulado no mês anterior à data do crédito de rendimentos, também aplicável às Cédulas Rurais que ensejaram a propositura da demanda. Nos termos da Lei 7.730, de 31.01.89, desde maio de 1989 as cadernetas de poupança eram atualizadas pelo IPC: Art. 17 - Os saldos das cadernetas de poupança serão atualizados III - A partir de maio de 1989, com base na variação do IPC verificado no mês anterior. O Banco Central do Brasil, via do Comunicado 2067, de 30.03.90, divulgou o índice de 84,32%, atualizador dos saldos de cadernetas de poupança no mês de abril/90: I - Os índices de atualização dos saldos em cruzeiros, das contas de poupança, bem como aqueles que ainda não foram convertidos na forma do artigo 6o da Medida Provisória no 168, de 15 de março de 1990, com data de aniversário no mês de abril de 1990, calculados com base nos índices de Preços ao Consumidor - IPC em janeiro, fevereiro e março de 1990, serão os seguintes: a) omissis b) mensal, para pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos, 0,8432 ( zero vírgula oito quatro três dois). Com o advento da Medida Provisória 168, de 15.03.90, publicado no D.O.U. em 16.03.90, posteriormente convertida em Lei 8.024/90, sucedeu o seguinte: a) a partir de 15.03.90, após a primeira atualização nas respectivas datas-base, foram convertidos na nova moeda (liberado) Cr$ 50.000,00, e o restante transferido (bloqueado) ao Banco Central do Brasil, mantida a expressão cruzados novos (art. 6o e 9o da lei 8.024). Os valores bloqueados no BACEN sujeitaram-se a reajustes pelo BTNF (p. 2o, art. 6o da Lei 8.024); b) a partir de 15.03.90, todas as cadernetas de poupança até então existentes foram atualizadas pelo IPC, na forma da Lei 7.730/89, sendo: - até 31.03.90 em 72% ( IPC 02/90); - nas datas-base de 01 a 13.04.90, em 84,32% (IPC 03/90); - nas datas-base de 14 a 30.04.90, em 84,32% (IPC 03/90), sobre o saldo (Cr$ 50.000,00 não transferido ao BACEN na forma do item anterior). c) não foram admitidos depósitos nas contas de poupança então existentes no período de 16 a 31 de março. Para as contas novas o reajuste passou a ser com base no BTNF; d) o BTNF sofreu alteração na metodologia de cálculo, deixando, no mês de março de 90, de refletir a inflação e projetar o IPC (art. 22 e 23 da Lei 8.024) Em consequência, as instituições financeiras atualizaram as cadernetas de poupança, no mês de abril/90, às suas expensas: a) em 84,32% todas as poupanças de data-base de 01. a 13, independentemente de valor; b) em 84,32% as poupanças de data-base de 14 a 30 de abril até o valor de Cr$ 50.000,00; o valor excedente já fora transferido ao BACEN na data base de março. O Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução 1.188, de 05.09.86, autorizou o Banco do Brasil a operar em caderneta de poupança rural, destinando os recursos captados ao desenvolvimento da agricultura. O CMN decidiu, também, que cumpriria ao Banco Central do Brasil adotar as medidas necessárias à implementação da nova modalidade de captação de recursos. O BACEN editou a Circular 1.130, de 12.02.87, cujo item 3 dispõe: Os recursos captados na forma desta Circular deverão ser aplicados em operações que tenham cláusula de atualização vinculada ao índice utilizado nos depósitos de poupança, e os juros serão calculados, no mínimo, em nível igual aos da captação. No(s) título(s) de crédito entabulado(s) entre as partes estipulou-se a vinculação dos reajustes do empréstimo ao índice de atualização das cadernetas de poupança, em conformidade com a previsão legal. À época, argumentou-se que os bancos pagaram o questionado índice às poupanças somente sobre Cr$ 50.000,00 (o que não é verdadeiro, posto que as contas de 01 a 13 de abril receberam remuneração integral, conforme demostrouse), pelo que, o referido índice não refletiria o custo de atualização dos saldos da captação. Na esteira dessa controvérsia, adveio a promulgação, pelo Congresso Nacional, da derrubada do veto presidencial aos artigos 5o e 6o da Lei 8.088, de 31.10.90. E o artigo 6o permitiu, facultou, aos mutuários a opção pelo índice de 74,6% para atualização de seus débitos, certamente no pressuposto de que esse percentual representasse a média da remuneração de todos os valores em poupança, aí considerados inclusive aqueles transferidos ao BACEN (bloqueados, que foram reajustados, no mês de abril, com base na variação do BTNF). Sobre a correção monetária devida no mês de março de 1990 aos depósitos em Caderneta de Poupança, pelo índice de 84,32%, nas questões levadas ao judiciário, em que o poupador requereu a correção por esse percentual, o Superior Tribunal de Justiça lhe deu ganho de causa, verbis: RECURSO ESPECIAL No 67.865/MINAS GERAIS (95/0029225-4) RELATOR: O EXMO. SR. MINISTRO WALDEMAR ZVEITER - RECORRENTE: FRANTISEK BUSEK E OUTRO - RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - EMENTA - CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA - CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - MARÇO DE 1990 A jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que a correção monetária pertinente a março de 1990, deve ser no percentual de 84,32%, referente ao IPC para o período. Recurso Conhecido e provido." "In DJ/União no 110, de 10.06.96, pág. 20.322 - Recurso Especial no 67.865, de Minas Gerais. RECURSO ESPECIAL No 60913-5/RS ( 95/0007375-7) - RELATOR: O EXMO. SENHOR MINISTRO WALDEMAR ZVEITER - RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A. - RECORRIDO: NESTOR COELHO MAZZINI E CÔNJUGE EMENTA - COMERCIAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - CORREÇÃO MONETÁRIA ( MARÇO DE 1990) - PELO IPC NO PERCENTUAL DE 84,32% - I) A jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que admissível a capitalização mensal de juros; II - Acolheu, também, critério de correção monetária, pertinente a março de 90, no percentual de 84,32%, referente ao IPC para o período. III - Recurso Especial conhecido e parcialmente provido." " In DJ/UNIÃO no 198, de 16.10.95, pag. 16.652, Resp. 60913-5 - RS . Neste sentido também, diversos julgados da r. Seção Judiciária Federal do Estado de Goiás, em que todas as reclamações dos depositantes em Caderneta de Poupança tiveram seus direitos reconhecidos, tendo sido corrigido suas aplicações no percentual de 84,32%, o que vem confirmar o mesmo direito do banco credor em ver seus créditos corrigidos pelo mesmo percentual, principalmente pelo fato de ter remunerado seus poupadores pelo mesmo índice (84,32%). De todo o exposto, resta demonstrado que todas as poupanças receberam atualização, em 04/90, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme Resolução FIBGE 06/90, publicada no D.O.U. de 03.04.90, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, de 30.03.90. Portanto, plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado. Não é lícito, pois, pleitear redução de correção sobre o empréstimo rural, quando, sendo o contrato atrelado à mesma correção da poupança, é esta corrigida pelo mesmo índice. O Banco ao atualizar o financiamento com 74,60% em março de 1.990, obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na Cédula, haja vista que esta previa a correção monetária pelo índice de atualização das cadernetas de poupança, fazendo valer o ATO JURÍDICO PERFEITO, normatizado no artigo 6o da Lei de Introdução ao Código Civil, c/c o artigo 82 do mesmo Código e o artigo 5o da CF/88. Entretanto, caso assim não fizesse, estar-se-ia ocorrendo locupletamento indevido da(s) parte(s) impugnada(s) em detrimento do Banco que, se assim agisse com todos os seus mutuários, com certeza iria a bancarrota, uma vez que as poupanças - fonte de recursos - foram remuneradas pelo índice de 84,32% em março de 1.990, consoante o estabelecido nos normativos divulgados pelo Governo Federal, cabendo ao Banco repassá-lo aos financiamentos lastreados com tais recursos.” – ID 32822243, pp. 10 a 14. Tece considerações, ainda, acerca dos juros de mora e correção monetária: “2) DOS JUROS DE MORA Quanto aos juros moratórios, este são devidos em razão de a parte Impugnante ter sido constituída em mora com a citação pela parte Agravada na presente ação de liquidação e/ou cumprimento da sentença coletiva. Tal assertiva tem lógica porque a(s) parte(s) Agravada sequer esteve(tiveram) no polo ativo na Ação Civil Pública 94.0008514-1, sendo impossível caracterizar a mora do Impugnante quando ao pagamento pleiteado naquela época. Caso esse não seja vosso entendimento pugna pela incidência dos juros moratórios a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo no 1.370.899/SP. Contudo, insta ressalvar que, sobre esta questão ainda pende julgamento de recursos junto ao Resp 1.270.439/PR, em que a União pleiteia a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97307, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública. Acaso prevaleça este entendimento e tendo em vista que a condenação foi solidária entre os réus (Banco do Brasil, União e Banco Central), a aplicação dos juros devidos passará a ser regido pelo regramento imposto para a Fazenda Pública e, por conseguinte aplicado a todos os Agravantes, em virtude da indivisibilidade do comando sentencial. 3) DA CORREÇÃO MONETÁRIA No tocante à correção monetária, o decisum foi claro ao determinar que, em relação à diferença, deverão ser ( ) corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais ( ). Neste ponto há de se questionar a incidência do índice aplicável, se da Justiça Federal ou das Justiças Estaduais, ante sua dissonância. A Justiça Federal tem aplicado, para o período, os seguintes índices: • IPC (IBGE) de 03/1990 a 02/1991; • INPC de 03/1991 a 11/1991; • IPCA (série especial) em 12/1991; • UFIR de 01/1992 a 12/2000; • IPCA-E do ano de 2000 em 12/2000; • IPCA-E de 01/2001 a 12/2015. Já as Justiças Estaduais, por seu turno, em sua maioria, aplicam o INPC – IBGE: • IPC do IBGE (de mar/89 a fev/91) de 03/1990 a 03/1991; • INPC do IBGE (de mar/91 a jun/94) de 04/1991 a 07/1994; • IPC-r do IBGE (de jul/94 a jun/95) de 08/1994 a 07/1995; • INPC do IBGE (de jul/95 em diante) de 08/1995 em diante. Contudo, considerando que a Ação Civil Pública tramitou perante a Justiça Federal, a abrangência nacional da sentença é coletiva deve-se utilizar os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal.” – ID 32822243, pp. 14/15. Requer ao final: “Dessa forma, requer que Vossa Excelência receba o presente agravo, atribuindo-lhe efeito suspensivo e dando-lhe ao final total provimento, nos termos acima pleiteados.” – ID 32822243, p. 16. Preparo recolhido (IDs 32822248 e 32822249). É o relatório. Decido. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual rejeitada impugnação à liquidação de sentença promovida por FRANCISCO SALES PALMA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. BANCO DO BRASIL S/A (agravante) requer concessão de efeito suspensivo ao agravo porque indispensável a formação de litisconsórcio passivo, assim como alega a ilegitimidade do agravado. No mérito, sustenta aplicação do índice de 84,32% (IPC) para correção da cédula de crédito rural, aplicação dos juros de mora a contar da citação do devedor na ação de liquidação, bem utilização dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. A alegação de ilegitimidade do agravado não foi objeto da decisão agravada. Por isto e sob pena de supressão de instância, questão que não será objeto de análise no presente agravo de instrumento. Ultrapassada a questão, de se ver que o art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em liquidação de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, o agravado/credor promoveu liquidação provisória de sentença coletiva (autos n. 0726104-81.2021.8.07.0001) contra o Banco do Brasil S/A, um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1 (processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual reconhecida a responsabilidade dos réus Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, aplicado o índice monetário de 41,28% (BTNF) nas cédulas de crédito rural, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), consoante julgamento em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.232/DF): “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” – p. 208 dos autos em PDF (embargos de declaração no recurso especial). Como bem salientado na decisão agravada, os réus foram condenados solidariamente, e constitui faculdade do credor escolher contra quem litigar, conforme art. 275 do Código Civil (“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto; Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores”). Não se trata, pois, de litisconsórcio necessário, mas sim de facultativo, tendo sido o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil. Além disso, a própria União manifestou não ter interesse em integrar a lide (pp. 509 a 513 dos autos em PDF). Em análise perfunctória, constata-se que os juros de mora e correção monetária abordados na decisão agravada estão em consonância com a parte dispositiva do título judicial que está sendo liquidado, não comportando discussão em razão da preclusão. Além disso, conforme salientado na decisão agravada, consoante entendimento do STJ em recurso repetitivo (Tema 685), a citação na ação civil pública é o marco para incidência dos juros moratórios quando se fundar em responsabilidade contratual: “Para adiantar a questão acerca do termo inicial de incidência dos juros moratórios nos cálculos a serem confeccionados, no julgamento do Recurso Especial 1.370.899 foi definido que a citação na Ação Civil Pública é o marco para a incidência dos juros moratórios, in verbis: “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. – p. 519 dos autos em PDF. Por oportuno: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. REAJUSTE DOS FINANCIAMENTOS RURAIS E DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BTN. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. INTERESSE PROCESSUAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ÍNDICE DOS JUROS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.494/97 PARA CONDENAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE ADOTADO PELO TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na Ação Civil Pública de redução de índice de reajuste de financiamentos rurais e cédulas de crédito rural, que tramitou perante a Justiça Federal, ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, ora Agravante, mas também da União e do Banco Central, houve a condenação solidária dos Réus, o que confere ao Agravado a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 2 - O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processamento e julgamento das liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra o Banco do Brasil, devedor solidário que não se enquadra no rol de pessoas estabelecido na norma de competência do art. 109 da CF/88. 3 - Não há que se falar em chamamento ao processo dos demais codevedores, com o fim de deslocar a competência para a Justiça Federal, uma vez que tal modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento, não se aplicando, por conseguinte, à liquidação provisória de sentença. 4 - O Agravado demonstrou que, no mês de março de 1990 (período discutido na Ação Civil Pública em questão), mantinha relação jurídica com o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, consistente na emissão de cédula de crédito rural, devidamente levada a registro, o que lhe confere, em tese, legitimidade e interesse processual para ajuizar a liquidação individual da sentença coletiva, que condenou o ora Agravante ao pagamento da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), em relação a cédulas de crédito rural pendentes de pagamento no mês de março de 1990. 5 - A fase de liquidação de sentença não comporta discussão acerca da justiça ou da legalidade do título executivo, devido à preclusão. Mesmo em se tratando de liquidação individual de sentença coletiva, em que existe um an debeatur a ser apurado em relação ao caso concreto específico, é inadmissível o exame da legalidade do índice determinado pelo acórdão liquidando. 6 - Conforme entendimento jurisprudencial vinculante firmado no julgamento do REsp 1.370.899/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.". 7 - Apesar da condenação solidária entre o Banco do Brasil, a União e o Banco Central, a Liquidação Provisória de Sentença foi ajuizada somente contra o Banco do Brasil, ente a quem não se aplica o regramento dos juros de mora da Fazenda Pública previsto na Lei 9.494/97. Assim, em relação ao Banco do Brasil, os juros moratórios devem ser os estabelecidos pelo acórdão proferido no julgamento do REsp 1.319.232/DF sem a alteração proferida no julgamento dos EREsp 1.319.232/DF: incidem juros moratórios em 0,5% (meio por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), e, na vigência do Novo Código, 1% (um por cento) ao mês. 8 - Conforme o título executivo judicial, o valor da condenação deve ser atualizado pelos índices de correção monetária dos débitos judiciais. Considerando que a Liquidação Individual da Sentença Coletiva tramita pela Justiça do Distrito Federal, o débito deve ser corrigido pelos índices adotados pela Contadoria Judicial do TJDFT (IPC e INPC), e não os índices que a Justiça Federal adota, o que se encontra em sintonia com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1383020, 07251902020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disto, deferida prova pericial contábil nos autos de origem em razão da “impugnação específica do devedor aos cálculos do credor e o grau de sua complexidade, faz-se necessária a realização de perícia contábil a fim de se realizar o recálculo da Cédula de Crédito Rural contratada pelo credor com taxa do BTNF, na ordem de 41,28%.” – p. 519 dos autos em PDF. Nos autos de origem, o feito encontra-se pendente de envio para perícia técnica contábil, aguardando comunicação da análise do presente pedido de efeito suspensivo (decisão de ID 116030300). Como se viu, o agravante BANCO DO BRASIL S.A limitou-se a afirmar, quanto aos requisitos autorizadores do efeito suspensivo, questões genéricas, não demonstrando sua repercussão no caso concreto: “Supondo-se não serem suspensos os efeitos da r. decisão ora agravada, é possível imaginar-se que todos os atos que vierem a ser praticados poderão, pelo menos em tese, e com razoável grau de certeza, serem todos considerados nulos, provocando inútil perda de tempo, recursos financeiros e recursos humanos, com o desempenho de atos inúteis no curso do processo. Além do mais, a restituição do status quo ante. Dessa forma, presente a possibilidade de haver risco de dano grave e de difícil reparação, faz-se necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, de conformidade com o disposto nos artigos 1.019, I, do Código de Processo Civil e pelos princípios processuais acima apontados.” – ID 32822243, pp. 5/6. Como se vê, não demonstrados os necessários requisitos, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora